Tribunal: TJBA
Processo: 8161810-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161810-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZON BISPO DE SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISBACEN/SCR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUTOR QUE RECONHECE A RELAÇÃO JURÍDICA E O INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NATUREZA NÃO RESTRITIVA DO SCR. ÔNUS DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 359/STJ). PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ E DO TEMA 922/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (§ 11 DO ART. 85 DO CPC).

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido indenizatório por supostos danos morais decorrentes de inscrição no SISBACEN/SCR sem notificação prévia, mantendo o registro. O autor não nega a relação contratual nem a mora, limitando-se a sustentar a ausência de prévia comunicação.

II. Questão em discussão
2. Definir (i) se a falta de notificação prévia pelo banco acerca do envio de dados ao SISBACEN/SCR configura ato ilícito; e (ii) se há dano moral indenizável, notadamente diante de anotações preexistentes.

III. Razões de decidir
3. O envio de informações ao SISBACEN/SCR decorre de dever regulatório e fiscalizatório no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, não se confundindo, em regra, com cadastro restritivo de crédito; o apontamento, por si, não é desabonador.
4. Nos termos da Súmula 359/STJ, a notificação prévia, quando exigível, compete ao órgão mantenedor do cadastro restritivo, não ao credor. No contexto do SCR, afasta-se a imputação de ilícito à instituição financeira pelo simples reporte regulatório.
5. Ausente demonstração de inexatidão dos dados ou abuso, prevalece o exercício regular de direito do fornecedor, inexistindo ato ilícito.
6. Constatada a existência de anotações preexistentes legítimas, incide a Súmula 385/STJ e a tese repetitiva do Tema 922/STJ, afastando a pretensão de dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento de eventual apontamento irregular.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença. Majorados os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa/da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade por gratuidade.
Tese de julgamento: “(1) O reporte de informações ao SISBACEN/SCR, decorrente de dever regulatório, não configura ato ilícito do credor pela ausência de notificação prévia; (2) havendo anotação preexistente legítima, não há dano moral indenizável (Súmula 385/STJ, Tema 922/STJ).”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11; LC 105/2001, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297, 359, 385 e 572/STJ; Tema 922/STJ (REsp 1.386.424/MG); REsp 1.626.547/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8161810-87.2024.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
NILZON BISPO DE SANTANA FILHO
e Apelado
WILL BANK HOLDING FINANCEIRA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator